Tribunal: TJDFT
Processo: 0016753-63.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A extinção da execução fiscal em virtude do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que esta tenha apresentado impugnação à exceção de pré-executividade, em virtude da aplicação do princípio da causalidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a extinção da ação em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente não enseja a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios.
3. RECURSO DESPROVIDO.